Tribunal: TJMT
Processo: 0027304-77.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027304-77.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIELLE ALMEIDA KORMANN - CPF: 951.871.381-20 (APELANTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027304-77.2014.8.11.0041

APELANTE: DANIELLE ALMEIDA KORMANN

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GESTOR GOVERNAMENTAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA NOTA DA PROVA DISSERTATIVA. ATO DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação ordinária ajuizada pela candidata contra a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso.

A agravante alega que sofreu reclassificação arbitrária no concurso público para o cargo de Gestor Governamental, após anulação de questões da prova, tendo sua nota reduzida unilateralmente, sem justificativa, sem possibilidade de recurso e sem acesso ao espelho de correção.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a reclassificação da candidata, em decorrência da alteração da pontuação na prova dissertativa, configura ilegalidade por ausência de fundamentação e impossibilidade de recurso administrativo, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade.

III. Razões de decidir

4. O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, sendo obrigatória a observância de suas regras tanto pela Administração quanto pelos candidatos.
5. A Administração Pública justificou a alteração da nota com base em critérios administrativos, mas não apresentou o espelho da correção da prova nem esclareceu os motivos concretos para a redução da pontuação.
6. O Poder Judiciário deve intervir em concursos públicos apenas para verificar a existência de flagrante ilegalidade ou descumprimento do edital, conforme entendimento do STF (Tema 485, RE 632.853).

7. A ausência de acesso ao espelho de correção da prova não implica, por si só, ilegalidade na alteração da nota, uma vez que a agravante teve ciência das decisões administrativas e não demonstrou que a negativa comprometeu substancialmente seu direito ao contraditório.
8. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado demonstrar sua irregularidade (art. 373, I, do CPC), o que não foi comprovado no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A alteração da nota de candidato em concurso público pela banca examinadora não caracteriza ilegalidade quando não demonstrada afronta ao edital ou erro grosseiro, prevalecendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); STJ, RMS 58.595, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 16.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027304-77.2014.8.11.0041

APELANTE: DANIELLE ALMEIDA KORMANN

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Danielle Almeida Kormann
contra decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária ajuizada contra a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, a decisão agravada deve ser modificada, uma vez não ter reconhecido sua reclassificação arbitrária no concurso público para o cargo de Gestor Governamental, regido pelo Edital nº 006/2009 – SAD/MT.

Sustenta que, após a anulação de questões de prova por decisão judicial, obtendo 82 pontos na prova dissertativa e ficou classificada na 66ª (sexagésima terceira) posição.

Arrazoa que, sua pontuação foi reduzida unilateralmente para 62 (sessenta e dois) pontos, rebaixando-a para a 73ª (septuagésima terceira)

posição, sem justificativa e sem possibilidade de interposição de recurso, inclusive, sendo impedida de acessar o espelho de correção da sua prova, o que violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Defende que, a alteração de sua nota não decorreu de decisão judicial, mas sim de um ato arbitrário da banca examinadora, sem respaldo no edital.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 270.112.366 e 269.814.793).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0027304-77.2014.8.11.0041

APELANTE: DANIELLE ALMEIDA KORMANN

APELADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno promovido por
Danielle Almeida Kormann
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação ordinária ajuizada contra a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, a decisão impugnada deve ser reformada, pois deixou de reconhecer a reclassificação arbitrária que sofreu no concurso público para o cargo de Gestor Governamental, regido pelo Edital nº 006/2009 – SAD/MT.

Alega que, após a anulação de questões da prova por decisão judicial, obtendo 82 (oitenta e dois) pontos na prova dissertativa, posicionando-se na 66ª (sexagésima sexta) colocação.

Afirma que, sua pontuação foi posteriormente reduzida de forma unilateral para 62 (sessenta e dois) pontos, rebaixando-a para a 73ª (septuagésima terceira) posição, sem qualquer justificativa e sem a oportunidade de interpor recurso.

Além disso, aduz que, foi impedida de acessar o espelho de correção da prova, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, argumenta que, a alteração de sua nota não decorreu de decisão judicial, mas sim de um ato arbitrário da banca examinadora, sem amparo no edital.

O ponto central da controvérsia é se houve ilegalidade na reclassificação da agravante no concurso público, em razão da redução unilateral de sua nota na prova dissertativa, sem justificativa e sem possibilidade de recurso, violando os princípios do contraditório, ampla defesa, publicidade e legalidade.

A questão envolve a verificação da regularidade dos atos administrativos praticados pela banca examinadora, considerando se a alteração da pontuação foi arbitrária e sem respaldo no edital, ou se decorreu de critérios legítimos e fundamentados, respeitando a presunção de legalidade dos atos administrativos.

Pois bem.

O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, conforme estabelece o artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo obrigatória a observância de suas regras tanto pela Administração quanto pelos candidatos.

No caso em análise, a agravante inicialmente obteve 82 (oitenta e dois) pontos na prova dissertativa, nota que foi divulgada oficialmente e que, posteriormente, sua pontuação foi reduzida sem a devida fundamentação, resultando na sua reclassificação.

A Administração Pública justificou a alteração com base em critérios administrativos, mas não apresentou o espelho da correção da prova nem esclareceu os motivos concretos para a redução da pontuação.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos é restrita à verificação de flagrante ilegalidade ou descumprimento do edital (Tema 485 do STF, RE 632.853).

Não cabe ao Judiciário substituir a banca examinadora na correção das provas, mas sim verificar se os critérios adotados estão em conformidade com a legalidade.

Dessa forma, a simples divergência da candidata quanto à nota atribuída não configura, por si só, ilegalidade que justifique a anulação da reclassificação. Além disso, não há prova concreta nos autos de que a redução da nota tenha ocorrido por erro grosseiro ou violação das regras do concurso.

A agravante argumenta que, não teve acesso ao espelho da correção da sua prova e que, por isso, não pôde recorrer da alteração da nota.

No entanto, conforme consta dos autos, a candidata teve ciência das decisões administrativas e não demonstrou que a negativa de acesso ao espelho da prova comprometeu, de forma substancial, o seu direito ao contraditório.

O princípio da publicidade (art. 37, CF) exige que os atos administrativos sejam transparentes e acessíveis, especialmente em concursos públicos. Contudo, o simples fato de a candidata não ter tido acesso ao espelho da correção da prova não é suficiente para presumir a ilegalidade da alteração da sua nota.

A agravante não demonstrou de forma incontroversa que a redução de sua nota ocorreu de maneira ilegal, tampouco que houve violação objetiva ao edital do concurso.

Além disso, não ficou configurada violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que a candidata teve ciência das decisões administrativas e não conseguiu comprovar erro grosseiro na sua reclassificação.

Assim, permanecem íntegros os atos administrativos que conduziram à nova classificação da agravante no concurso público.

Além disso, a jurisprudência a banca examinadora tem autonomia para corrigir as provas e atribuir notas, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito dessas decisões, salvo flagrante ilegalidade, o que não foi evidenciado. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE QUESTÕES DE PROVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível, ao Poder Judiciário, a apreciação da legalidade do concurso público, sendo-lhe vedado, todavia, substituir-se à Banca Examinadora do certame, para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

II. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a intervenção do Judiciário no controle dos atos de banca examinadora em concurso público está restrita ao exame da legalidade do procedimento, não lhe cabendo substituir-se à referida banca para reexaminar o conteúdo das questões formuladas ou os critérios de correção das provas. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal" (STJ,
RMS 30.018/MS
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 09/04/2012).

III. Agravo Regimental improvido.

(AROMS 200702661590, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:23/9/2013.DTPB)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DA PARAÍBA. PROVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREVISTA EM EDITAL.

1. Nas demandas em que se discutem concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. Precedentes.

2. A aplicação de prova discursiva em concurso público visa avaliar a apresentação e estrutura textual, conhecimento da norma culta de gramática, e domínio do conteúdo indicado. Em razão disso, não raro, a questão exige do candidato conhecimento multidisciplinar e a capacidade de examinar a matéria sob o prisma constitucional e de legislação infraconstitucional.

3. O exame atento da questão impugnada, cuja anulação se objetiva no writ, evidencia que o assunto suscitado - dissertação sobre os requisitos para a conversão do negócio jurídico - estava incluso no conteúdo programático previsto em edital.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(ROMS 200901784310, NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA: 4/12/2012. DTPB).

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao interessado o ônus de demonstrar sua irregularidade e no presente caso, a agravante não conseguiu demonstrar de forma cabal que a redução de sua nota decorreu de ilegalidade manifesta ou erro material, uma vez que nos autos da ação ordinária, buscava-se, apenas, a nulidade das questões, com a finalidade da correção da prova dissertativa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que rejeitou o recurso de apelação e confirmou a sentença de improcedência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025